Tribunal: TJMT
Processo: 0020755-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020755-17.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – PRELIMINAR – LEVANTAMENTO DA GARANTIA – REJEITADO – MÉRITO – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – MULTA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1
. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela
OI S.A
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 125151664 que, por unanimidade, conheceu do recurso e rejeitou a preliminar arguida, e no mérito negou provimento, mantendo a sentença inalterada.

Alega o embargante (id. 126604167), que o Acórdão apresenta três omissões, na primeira quanto a preliminar arguida para levantamento do depósito, no segundo e terceiro tópico aduz omissão por carência na fundamentação, defendendo a ilegalidade praticada pela atuação da Administração Pública e que a manutenção da multa aplicada, não foram devidamente fundamentas.

Requer ainda a integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes artigos 2o, caput, p.u, X, 29, 36 e 38, caput e § 1o, 50, I, II e § 1o, da Lei n. 9.784/99; arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; e arts. 55, § 4o, e 57 do CDC.

A par disso, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para, conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas (art. 1.022, II, do CPC), bem como, dos pontos de carência de fundamentação.

Sem contrarrazões pelo Embargado em id. 131301157.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 125151664 que, por unanimidade, conheceu do recurso e rejeitou a preliminar arguida, e no mérito negou provimento, mantendo a sentença inalterada.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDENTE – MULTA PROCON – PRELIMINAR – LEVANTAMENTO DA GARANTIA – REJEITADO – MÉRITO – MULTA APLICADA PELO PROCON – COM BASE NA VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de levantamento do depósito judicial não preencheu os requisitos estabelecidos na Decisão da Recuperação Judicial.

2. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

3. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Ap 1005529-62.2017.811.0015, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 28/09/2021).

4. Sentença Mantida, Recurso Desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o Acórdão objurgado apresenta omissão na análise da preliminar de levantamento de depósito, e omissão por carência da fundamentação na atuação da Administração Público e na manutenção da multa aplicada.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
da
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...]

De início, destaco que o Juízo da Recuperação Judicial – 7o Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro determinou a suspensão do cumprimento de sentença, provisória ou definitiva, por meio do qual esteja sendo cobrado multas e/ou sanções administrativas aplicadas contra as devedoras.

In casu, conforme já demostrado se trata de crédito não tributário, referente à cobrança de multa administrativa imposta em Processo Administrativo instaurado pelo PROCON, que segue o rito da execução fiscal (Lei no 6.830/80), aplicando-se, por analogia, do disposto no art. 151, II, do CTN e da Súmula no 112, do STJ.

(...)

Nota-se que o depósito foi realizado antes do processamento da recuperação (14/03/2015), ou seja, este depósito não foi realizado com a finalidade de pagamento, mas como garantia do juízo, como forma de suspender a exigibilidade das multas (id. 92527007).

Ademais, este processo ainda está em fase de conhecimento, e que a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito ainda está vigente, desse modo, ainda não preenchido o item “b”, ora citado.

Acrescento a isso, caso seja concedido o levantamento do depósito judicial realizado pelo apelante, nada impedirá de o Fisco excuta esse crédito, tendo vista que sua exigibilidade não está mas suspensa.

Logo, após o cumprimento de toda fase de conhecimento, poderá o apelante, em sede de cumprimento de sentença, solicitar o levantamento dos valores depósitos, que competirá o juízo de origem a nova análise.

(...)

Apesar do apelante, sustenta que a multa do PROCON houve a violação aos princípios da verdade material e da motivação, bem como, ausência de provas da infração, as quais cabiam ao PROCON, requerendo assim a nulidade do processo administrativo, porém, verifica-se nos processos administrativo isso não ocorreu, no qual trago partes importantes da decisão:

“[...]

F.A no 0109-000.453-0 – consumidor: COOPEF

(...) A par das considerações, dos fundamentos acima descritos e do que resta provado nos autos, ocorreu o vício do produto não sanado dentro do prazo legal. Conclui-se por conseguinte, que aplica-se no caso em comento, as regras dos artigos 20, §2o e artigo 23 do CDC, impondo-se a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços pelos vícios de qualidade que o tornaram impróprio ou inadequada ao consumo, sendo o fabricante, comerciante igualmente responsável, portanto parte legítima para figurar no polo passivo da reclamação em voga. (...) Id. 92526487.

[...]

F.A no 0109-003.359-8 – consumidor: Márcia das Graças Souza

(...) A Reclamada fora devidamente notificada para providenciar a devolução do valor pago pelo produto que apresentou vício de qualidade, haja vista a solidariedade prevista no art. 7o parágrafo único do CDC, todavia, simplesmente ignorou a determinação desta Superintendência de Defesa do Consumidor. Verifica-se, portanto, que a Reclamada demonstrou enorme desrespeito para com o Poder Público e também em relação ao próprio consumidor. (...) Id. 92526953.

[...]

F.A no 0109-011.496-0 – consumidor: AUTOMATIC DA AMAZONIA LTDA-ME

(...) Demonstra-pelo relato acima, total falta de respeito e descaso por parte da reclamada 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A para com o Poder Público, principalmente com o consumidor. Desrespeito, pois lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa de Consumidor, bem como, infringiu os principais da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas. Descaso, pois a reclamada compareceu ao Procon, firmou acordo, e o descumpriu. (...) Id. 92526979.

(...)

Dessa modo, não pode o Poder Judiciário minorar a multa, porquanto a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo restringe- se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo quando o processo observou a devida legalidade.

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão por carência na fundamentação quanto atuação ilegal da Administração Pública, no qual defende que não ausência de provas da infração, não merece prosperar, já que na
decisum
ficou claramente demostrado o desrespeito do embargante com o consumidor e também com o Poder Público, no qual cito novamente a fundamentação de um dos processos administrativos:

“[...]

F.A no 0109-011.496-0 – consumidor: AUTOMATIC DA AMAZONIA LTDA-ME

(...) Demonstra-pelo relato acima, total falta de respeito e descaso por parte da reclamada 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A para com o Poder Público, principalmente com o consumidor. Desrespeito, pois lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa de Consumidor, bem como, infringiu os principais da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas.
Descaso, pois a reclamada compareceu ao Procon, firmou acordo, e o descumpriu.
(...) Id. 92526979.[...]”

O Embargante insiste em discutir sobre atuação da Administração Pública, sendo que no processo administrativo ficou demonstrado que a multa foi aplicada devido o desrespeito ao consumidor, por vário motivos, inclusive com a realização de ato para devolver o dinheiro pago pelo produto, entretanto não cumprido pelo embargado.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expresso dos seguintes artigos 2o, caput, p.u, X, 29, 36 e 38, caput e § 1o, 50, I, II e § 1o, da Lei n. 9.784/99; arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; e arts. 55, § 4o, e 57 do CDC 7o, XVI, XIII e 37, XV ambos da CF.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022